Tribunal: TJES
Processo: 0013943-62.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013943-62.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO MARROCHI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013943-62.2013.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO MARROCHI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RODRIGO MARROCHI
, contra a sentença oriunda da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 302, parágrafo único, inciso I, do Código de Trânsito, à pena de 03 (três) anos de detenção, a ser cumprida no regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade posteriormente substituída por restritivas de direito.

N
arra a denúncia, em síntese,
no dia 22 de abril de 2013, o denunciado conduzia sua motocicleta Honda Biz 100, placas LQC 0307, pela Rodovia Norte Sul, em local próximo ao bairro Colina de Laranjeiras, levando na garupa do veículo a vítima Anami Vieira da Silva, quando, imprudentemente, ultrapassou o sinal vermelho e colidiu na lateral do coletivo da Viação Santa Paula, levando a vítima a óbito.

Em suas
razões, a defesa
requer a concessão de perdão judicial, nos termos do artigo
107, IX,
do Código Penal.
Ainda,
requer que seja afastada a pena de suspensão da habilitação.

Pois bem
.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

No que pertine ao pedido da defesa
de
aplica
ção do perdão judicial, tenho que razão não assiste ao recorrente, uma vez que não restou demonstrada a presença dos requisitos necessários para o seu reconhecimento.

Em que pese o acusado e a vítima serem companheiros, não se apresenta suficientemente comprovado, que as consequências do delito tenham afetado o autor de forma tão grave, que a sanção penal se tornaria desnecessária.

É que, conforme bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça, “
não há qualquer documento técnico comprobatório do suposto abalo psicológico anunciado pelo réu, ainda que presumível o seu desconsolo pelo falecimento da companheira.”

Sobre o tema colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSS
I
BILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade processual por defesa deficiente. A ausência de concordância com novo advogado em relação à tese de defesa adotada não significa que tenha sido insuficiente o contraditório e ampla defesa do réu. 2. O apelante, mesmo ciente de que não possuía carteira de habilitação, decidiu por dirigir um veículo, situação que evidencia a ausência de expertise para o ato. Além disso, segundo restou comprovado, o agente trafegava em velocidade incompatível com a via, situação que vem a reforçar a ausência do dever de cuidado. Igualmente, não se certificou de que o carona utilizava cinco de segurança. Deste modo, resta clarto que, com a conjugação das circunstâncias acima, o evento danoso era de previsibilidade a qualquer homem comum. 3.
Para a aplicação do instituto deve ficar comprovado um sofrimento grave, seja psicológico, seja físico. Entretanto, não há provas nos autos de que as consequências do crime o atingiram de forma grave a ponto de tornar desnecessária a sanção penal. Sobre este ponto, não há dúvidas de que o evento morte o abalou profundamente, haja vista que, à época dos fatos, o réu namorava a vítima há mais de 05 (cinco) anos. Contudo, especificamente sobre as consequências psicológicas que ele possa ter sofrido, inexiste menção sobre o fato.
4. A fundamentação adotada pelo julgador singular reputa-se genérica e in
e
rente ao tipo penal incriminador. Ora, o fato de não possuir habilitação ou de ter trafegado em alta velocidade já se encontra abarcada pelo crime, não servindo para recrudescer ainda mais a sanção. Pena base que merece ser reduzida, assim como a majorante do art. 302, §1º, inc. I do CTB. 5. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 060140008792, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/07/2020, Data da Publicação no Diário: 29/09/2020)

Adiante,
requer seja decotada da sentença a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

Como sabido, a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor
constitui preceito secundário da norma insculpida no artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, devendo ser aplicada cumulativamente com a pena corpórea abstratamente imposta pelo tipo penal.

A
ssim sendo, provada a culpabilidade do agente em relação ao crime previsto no artigo 302, do CTB, imperioso se torna a aplicação da referida sanção de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, não havendo qualquer inconstitucionalidade em tal dispositivo.

N
esse sentido:

[...]
2
–
A pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor constitui preceito secundário da norma insculpida no artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, devendo ser aplicada cumulativamente com a pena corpórea abstratamente imposta pelo tipo penal. Assim sendo, restando comprovada a culpabilidade do agente em relação ao crime previsto no artigo 302, do CTB, imperioso se torna a aplicação da referida sanção de suspensão, ainda que o réu seja motorista profissional.
3 – Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170016765, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

Diante
de todo o exposto,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO RECURSO

e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo intacta a r. sentença ora em análise.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013943-62.2013.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO MARROCHI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 302, DA LEI Nº 9.503/97. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.

PERD
ÃO JUDICIAL.
NÃO CABIMENTO.
DECOTE
DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVI
D
O
.
1.
O perdão judicial somente é cabível quando o sofrimento do agente, em razão das conseq
u
ências da infração, for demasiadamente intenso. Não comprovado o abalo emocional de grande intensidade, inviabiliza-se a concessão do benefício.
2
.
A pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor constitui preceito secundário da norma insculpida no artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, devendo ser aplicada cumulativamente com a pena corpórea abstratamente imposta pelo tipo penal. Assim sendo, restando comprovada a culpabilidade do agente em relação ao crime previsto no artigo 302, do CTB, imperioso se torna a aplicação da referida sanção de suspensão.

3.

Recurso conhecido
e

im
provi
d
o.

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.